Tribunal: TJDFT
Processo: 0732970-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO PELO TEMA 692/STJ. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO DISTINTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia diz com devolução de aposentadoria complementar paga por entidade fechada de previdência complementar, cujo regime de constituição de reservas para custeio do pagamento dos benefícios tem regras específicas, não sendo afetado pelo Tema 692 do STJ.
2. Escorreita a via eleita tendo em vista o disposto no art. 302 do CPC, não se sustentando o argumento de irrepetibilidade da verba postulada, ante a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que é decenal o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de contribuições vertidas indevidamente para fundo de previdência complementar, não havendo que cogitar de prescrição na hipótese.
4. A Corte Superior orienta que a TR não reflete a efetiva inflação, motivo pelo qual o INPC é o índice a ser aplicado no particular.
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.